Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Vistos e etc. A parte agravada/autora informa o cancelamento, a pedido, do contrato de plano de saúde objeto dos autos de origem. Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, na modalidade utilidade, uma vez que, a primeira vista, o pleito recursal destinado ao reconhecimento da legalidade do cancelamento do contrato havido entre as partes é inservível, ao passo em que eventual responsabilização da agravada/autora pelos débitos referentes aos atendimentos médicos a ela prestados em decorrência da liminar deferida pelo Juízo a quo depende da análise do mérito da demanda de origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora